Tribunal: TJMT
Processo: 0015577-89.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MILTON CESAR COSTA RODRIGUES
APELADO(S):
MILTON CESAR COSTA RODRIGUES
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 14123/2015
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - REFORMA DA SENTENÇA - INDÍCIOS - SUFICIÊNCIA PARA INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL - CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA - INAPTIDÃO - IN DUBIO PRO REO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO DE ENTORPECENTES MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inexistentes provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante foi realizada com o intuito de tráfico e, por outro lado, havendo indícios consistentes e aptos a corroborar a versão de que o apelante é apenas usuário, imperiosa é a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes.
Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MILTON CESAR COSTA RODRIGUES
APELADO(S):
MILTON CESAR COSTA RODRIGUES
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Nos autos da ação penal n.º 15577-89.2012.811.0042 (código 334751) que tramitou pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi a conduta de Milton Cesar Costa Rodrigues desclassificada para o artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, eis que insatisfatória e insuficiente a prova de que ele estivesse traficando drogas (fls. 118 a 126).
Inconformado, o Ministério Público, interpôs recuso de apelação criminal (fls. 130). Em suas razões pede a reforma da sentença para condenar o apelando Milton César Costa Rodrigues pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 144 a 155).
A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (fls. 190). Nas razões recursais pugnou pela absolvição por ausência de prova. Pugnando ao final pela manutenção da r. sentença desclassificatória. Subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 190-v a 194).
O Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões ao recurso defensivo, por entender que se trata de contrarrazões e não razões de apelação (fls. 204).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Defesa apresente as contrarrazões e, subsequentemente, a acusação, para melhor apreciação do feito (fl. 212).
A Defensoria Pública apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da acusação (fls. 219 a 224-v).
Em contrarrazões o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso defensivo, eis que não interesse recursal (fls. 226 a 228).
Instada novamente, a douta Procuradoria geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 235 a 237-v), sintetizando om a seguinte ementa:
“Apelação Criminal – Sentença penal condenatória pela incursão no delito previsto no art. 28 daa Lei 11.343/06 – Irresignação Ministerial: pretendida reforma do decisum para condenar o réu nas sanções do art. 33, ‘caput’ da Lei 11.343/2006 – Impossibilidade – Insuficiência de provas aptas para embasar condenação penal por tráfico ilegal de entorpecentes – Sentença escorreita – Manutenção que se impõe – Pelo improvimento do recursos.” (sic, fl. 235).

O douto Relator à época, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, determinou o desentranhamento das “razões recursais” da defesa, bem como das contrarrazões Ministeriais. Ainda, determinou a intimação da defesa para apresentar razões recursais e ao Ministério Público para contrarrazões (fls. 240).
A Defensoria Pública, apresentou manifestação no sentido que deixa de apresentar razões recursais, eis que inexiste interesse na reforma da r. sentença. Subsidiariamente, que se desentranhei as razões recursais que se encontra na capa do processo (fls. 250).
O Ministério Público restituiu os autos sem contrarrazões, pois não houve alteração da posição do Defensor Público (fl. 252).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, ratificou o teor do parecer anteriormente lançado (fls. 258).
O Desembargador Rondon Bassil Dower Filho converteu, novamente, o julgamento em diligência, determinando a remessa dos autos a Defensoria Pública para nomear um Defensor Público para oferecer as competentes razões recursais, bem como ao Ministério Público para contrarrazões (fl. 261).
A Defensoria Pública, novamente, deixou de apresentar às razões recursais, uma vez que a sentença condenatória agasalhou uma das teses oferecida pela defesa à época (fls. 265 a 267).
O acusado intimado, manifestou pelo desejo de não recorrer (fl. 271).
É o relatório.

PARECER (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO – PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, o recurso defensivo não deve ser conhecido, eis que restou claro que foi interposto por equívoco, já que a r. sentença acolheu parcialmente os requerimentos da defesa. Igualmente, o acusado manifestou o desejo de não recorrer da sentença desclassificatória.
Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em relação aos termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.º 15577-89.2012.811.0042 (código 334751) que tramitou pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi a conduta de Milton Cesar Costa Rodrigues desclassificada para o artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, eis que insatisfatória e insuficiente a prova de que ele estivesse traficando drogas.
Narra a exordial acusatória que:
“No dia 10 de agosto de 2012, por volta das 12:00hs, os milicianos estavam em rondas no bairro Cidade Verde, quando receberam uma denúncia anônima de que na residência de n. 156 da rua Nossa Senhora Aparecida, seria um ponto de comercialização de entorpecente, onde os “responsáveis” pelo local seriam Milton e Kamila. Desta forma, foi realizada vigilância no local e a guarnição avistou um usuário de drogas comprando algo de Milton. Por conseguinte o denunciado saiu correndo para o interior de sua residência, sendo feita a detenção dentro do seu quarto.
Posteriormente, a guarnição localizou uma porção de sustância análoga a pasta base, caída ao chão, momento esse que a senhora Doarci e Kamila começaram a se exaltar, chegando a agredir dois policiais fisicamente, estando visivelmente descontroladas. A guarnição localizou doze trouxinhas de pasta base sob o sofá, e em poder de Kamila foi apreendida a quantia de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais). Desta forma, Milton e Kamila foram encaminhadas à Central de Flagrantes.
A autoridade policial de plantão determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito em relação ao Milton César Costa Rodrigues.
Doraci da Costa Anjos, foi ouvida, e afirmou que é mãe do denunciado, e declara que seu filho é usuário de drogas e sobre o dinheiro encontrado, informa que pertence à sua nora Kamila, que teria recebido em virtude de acerto de seu emprego.
Kamila Cristina da Silva, foi ouvida, e afirmou que é companheira do denunciado, e que o mesmo estava consumindo cocaína e que o dinheiro encontrado era seu, proveniente de seu trabalho.
Em seu interrogatório, o denunciado afirma que “cheira pó”, e que sua mãe e sua companheira, não tem nada a ver com a droga apreendida.
Realizado o laudo de constatação de n. 2838/2012 (fls. 25/26) restou averiguado a presença de maconha nas porções apreendidas.
Assim, as circunstâncias narradas evidenciam que o denunciado MILTON CESAR COSTA RODRIGUES, comercializava drogas a fim de auferir renda e inescrupulosamente obter lucro fácil, restando confirmada a traficância com o encontro da quantidade expressiva de droga apreendida, e a forma em que ela estava acondicionada evidenciam o intuito mercantil buscado pelos denunciados”.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (fl. 22), laudos de constatação preliminar (fl. 25) e toxicológico definitivo (fls. 97/98), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas em poder do acusado tratavam-se de cocaína.
Por outro lado, verifico que a autoria do crime de tráfico de drogas não restou devidamente comprovada.
O apelado Milton Cesar Costa Rodrigues, em juízo, esclareceu:
“(...) eu estava dentro da minha casa mesmo, ai de repente eu escutei uns barulhos no portão, eu só vi as policias entrando correndo (...) nessa hora exatamente eu estava usando a minha cocaína (...) Que lugar da casa? Assim dentro do quarto; quando eu escutei o barulho eu só peguei e olhei assim e vi aquela montoeira de policia entrando (...) a na hora eles falaram não corre não; ai eu falei o que é que foi, ai de repente eles começou a socar a vara em mim e me levou, ainda até acertou minha mãe; Quanto de droga foi apreendido e onde que estava esse entorpecente na verdade? Essa droga não estava nem escondida; Onde que estava Milton? Estava em cima do sofá; Era muita coisa ou não? Não; Quanto? Dez cabecinhas (...) de cocaína mesmo (...) acho que dez gramas (...) só comprei uma porção assim, para não ficar andando na rua porque eu trabalho (...) o senhor foi preso por volta de meio dia, é isso? Não (...) foi 11 e pouco da noite (...) o senhor trabalha de que? De servente para o meu tio (...) o senhor já esteve preso alguma vez antes? Nunca estive (...) a sua esposa é a Kamila não é? É a Kamila; Então existe informação de que com ela foi achado dinheiro? Esse dinheiro que foi achado com ela realmente era dela, que ela tinha recebido neste dia entendeu (...) ela trabalha fixo entendeu (...) você não sabe o nome da empresa? Ô cara eu esqueci (...)” (CD-ROM/Fase Judicial –Fl. 85)

Por sua vez, o Policial Militar Fernando Silva Zequini, perante a autoridade judicial declarou que:
“(...) o senhor se recorda? Sim senhor, principalmente um erro ai, que não era meio dia; Que horas que foi Fernando? Era de noite (...) a gente por ser da força tática, a gente faz rondas em bairros especifico, onde já tem uma certa frequência de usuários de entorpecentes fazendo circulação; e naquele local ali fazia bastante denuncia, de pessoal com entorpecente andando naquele local e a gente avistou um rapaz, de camiseta branca se eu não me engano comprando com ele; Com o Milton? É, chamando ele na porta e ele saiu, não me recordo ter visto em si a compra, mas o quando vimos esse ato, nós fomos fazer a abordagem e ele foragiu para dentro da residência; a guarnição entrou, o outro indivíduo fugiu e eu tentei pegar ele e não consegui e então foi que o soldado Cavalcante, que se encontra ausente, que encontrou os entorpecentes (...) Na verdade Fernando foi encontrado só entorpecente e o dinheiro, o senhor se recorda se foi encontrado algum apetrecho, balança de precisão, tesoura, aqueles plásticos para embalagem para alguma coisa, o senhor se lembra? Eu me recordo de, acho que se não me engano foi encontrado também uma linha e uma tesoura, eu não tenho certeza (...) O senhor já participou de alguma outra diligência que culminou na abordagem desse rapaz o Milton com relação a entorpecente, o senhor se lembra? Não senhor; (...) as denúncias era que a gente encontrava entorpecentes com os usuários e eles diziam que ‘comprei com o Piu’, só davam isso e apontava para residência; Aqui fala que foi uma guarnição que recebeu a denuncia que na residência tal, então na verdade foram usuário que falaram para vocês? Exatamente; a maioria usuários; Falavam, se dirigiam aos acusados pelo nome ou apelido? Por ‘PIU’, nunca mencionaram o nome de Milton não (...) Lá é uma casa, são quitinetes, como é que é lá, se você se lembra? são várias casas ali (...) são muitas pessoas no mesmo ambiente (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 86).

A testemunha de defesa, Kamila Cristina da Silva, ouvida na condição de informante, já que é companheira do denunciado, afirmou que:
“(...) A senhora estava na casa lá né, o que na verdade ocorreu nesse dia? Bom eu estava com minha filha, nós estávamos dormindo né (...) porque ele é usuário né, ai ele comprou esse dia uns entorpecentes para ele usar, ai o colega dele chegou lá e pedindo para ele um pouco, ele pegou e deu para ele né; Deu ou vendeu? Deu para ele usar, que o colega dele também usa; ai foi nessa hora que eles viram que pensou que, ai nisso ele pegou e entrou; O Milton? É, ai os policiais pegou e já entrou atirando, ai acordou todo mundo lá em casa (...) Foi encontrado droga? Foi a que ele estava usando; Onde que estava essa droga, a senhora se lembra? Estava com ele, estava em cima do sofá (...) eu vi depois na hora que eles acharam né, que ele estava usando e eu estava dormindo, na hora que entraram lá que eu acordei; Como que é essa casa lá Kamila, quem que mora nessa casa que vocês residem? É quatro família que mora lá (...) é um terreno com quatro casas (...) a minha é lá no fundo, uma peça, duas peças; E eles entraram na peça? É (...) Nessa peça estava só você, suas filhas e ele? Sim; E sua sogra estava na onde? Estava na casa dela em frente assim (...) Nesse dia ai que os policiais adentraram a sua casa, você estava com dinheiro? Eu estava, eu tinha recebido; Eles acharam esse dinheiro a onde? Acharam comigo, no meu bolso (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 87).

A testemunha de defesa, Jane Michele Gonçalves Arruda, em juízo declarou que:
“(...) A senhora conhece ele há 27 anos, sabe dizer se ele é usuário de entorpecente? Sim; Há muito tempo? Há bastante tempo (...) eu nunca vi ele usar, mas assim a mãe dele falava, a mulher (...) Como a senhora soube da prisão? Eu estava na minha casa já deitada; É próximo da sua casa? É em frente da minha casa; Que horas que era? Era uma base de onze horas, onze e meia por ai da noite, ai eu escutei gritaria e tiros, dois tiros (...) ai eu peguei e fiquei só na porta da minha casa, olhando o que estava acontecendo (...) ai eu só vi os policiais levando a mãe dele, a mulher e ele mesmo; Mas porque motivo, a senhora soube? Me falaram que era por causa de tráfico (...) Desde quando a senhora conhece ele, se ouviu falar que ali na casa dele ele tenha cometido tráfico ali? Não; Que tenha essa venda de entorpecente ali, entre as famílias? Não; Se mora de frente ali você sabe? Sei; Ali em volta ali tem muito usuário que anda ali? Tem (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 88).

Pois bem.
Do caderno processual não há que se falar em condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que as provas dos autos não são suficientes para subsidiar uma condenação penal.
O depoimento do policial Fernando Silva Zequini, conforme transcrito acima, não traz embasamento necessário para a condenação. Emerge, que nenhum apetrecho foi encontrado junto com a droga apreendida, e as denúncias indicavam que o ilícito era vendido por um indivíduo que responde pela alcunha de “Piu”, que em momento algum teve ligação com o apelado.
As demais testemunhas (Kamila Cristina da Silva e Jane Michele Gonçalves Arruda) afirmaram que o apelado é usuário de entorpecentes e que o dinheiro encontrado é proveniente de pagamento de salário.
Não bastasse isso, verifica-se do auto de apreensão acostado à fl. 21, que foram apreendidos 13 (treze) “trouxinhas” análogas à cocaína, totalizando 7,90 g (sete gramas e noventa decigramas) de cocaína, o que não induz, por si só, a sua destinação à mercância.
Emerge, desta forma que não há nos autos nenhum elemento que aponte o acusado como comerciante de entorpecentes, já que ele afirmou ser usuário e a substância encontrada consigo era para consumo próprio.
Com efeito, as provas amealhadas nos autos não conferem ao julgador a certeza indispensável que uma condenação criminal exige. Registra-se, por oportuno, que uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras, o que não ocorre na hipótese dos autos, pois as provas são inseguras, revelando-se apenas indícios que seriam suficientes para o oferecimento da denúncia.
Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.
A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:
“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475) .

Com efeito, não se descarta a possibilidade de que o apelado tenha praticado o delito pelo qual restaram denunciados, contudo, as provas colhidas são duvidosas.
É sabido que conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do apelado, por si sós mostram-se insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister, ou seja, comprovar as acusações feitas na denúncia.
Sobre o assunto, trago a lição do festejado E. Magalhães Noronha, verbis:
“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (‘nullum crimem sine typo’) e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.” (E. Magalhães Noronha. Curso de Direito Processual Penal, 23. ed. Saraiva. São Paulo: 1995. p. 90 e 91).

No mesmo sentido, doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho:
“Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da acusação.” (“Processo Penal”, 12.ed.. vol. 3. Saraiva. São Paulo: 1986. p. 214/15).

Assim, não se mostrando a prova veemente, caberia o ônus de demonstrar o fato constitutivo da acusação à Justiça Pública, quem tinha o dever de espancar toda espécie de dúvida que pudesse ocorrer, e volto a dizer, sob minha visão, não consigo afastar in casu, a incerteza quanto a autoria do apelado quanto ao delito de tráfico.
Leciona-nos Afrânio Silva Jardim e Fernando da Costa Tourinho Filho:
“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).
Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (Direito Processual Penal, 6 ed., Forense, Rio de Janeiro: 1997, p.216).

“Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidentemente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de na instrução não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se na instrução surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.”. (“Código de Processo Penal Comentado”, volume I. Saraiva, São Paulo. p. 576/577).

Consoante ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal e conforme a alteração da Lei nº 11.690 de 2008:
“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).”

O conjunto probatório, sem dúvida, encerra indícios de autoria pelo apelado, que legitimaram o início da persecutio criminis, mas, não sendo elucidada de maneira vigorosa, incontroversa no decorrer da instrução, a melhor solução é o in dubio pro reo.
Vê-se, portanto, que a incriminação foi marcada por presunções em prejuízo do apelado, mas, ao mesmo tempo, caracterizada pela notória carência de substrato fático que comprovasse as acusações Ministeriais.
Outrossim, todas as testemunhas de defesa foram categóricas ao afirmar que o apelante era usuário, mas que desconheciam qualquer indicativo de que este fosse realmente traficante.
Em contrapartida, o juízo de culpabilidade desfavorável foi emitido com base em supostas denúncias anônimas que davam conta de que o apelante era traficante, na palavra dos policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante que não foi corroborada em juízo e em razão da apreensão de uma porção de droga. Em suma, representam suposições e juízos especulativos sem qualquer valor probatório idôneo.
Na espécie, não se tem provas irrefragáveis de que a conduta praticada pelo apelante foi realizada com o intuito de traficar. Por outro lado, há indícios consistentes e aptos a corroborar a versão de que o apelante é apenas usuário e que aquela substância encontrada por ocasião do flagrante era destinada ao seu consumo pessoal.
Sendo assim, conclui-se que existe dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, de modo que esta deve ser interpretada em favor do réu (princípio do in dubio pro reo).
Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 15577-89.2012.811.0042 (código 334751).
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Revisora) e DES. PEDRO SAKAMOTO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR